Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Depoimento dos policiais. Confissão. Regime prisional. Reincidência e maus antecedentes.
1 - Os depoimentos de agentes de polícia, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - O crime não será o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias do flagrante -- apreensão de várias porções individuais de droga na posse da ré, reincidente específica, em local tido como ponto de tráfico, sendo apontada como traficante por usuário que a acompanhava --, somadas aos depoimentos dos policiais, demonstram o tráfico de drogas, cujo tipo penal é de ação múltipla.
4 – A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ).
5 – Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, a ré é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP).
6 - Apelação não provida.